Tribunal: TJPA
Processo: 0809215-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809215-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA ROMEIRO DEFENSOR

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809215-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SILVANA ROMEIRO DEFENSOR

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE4246-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO JUNTADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809215-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SILVANA ROMEIRO DEFENSOR

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE4246-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SILVANA ROMEIRO DEFENSOR objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM.
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos do Proc. nº 0844895-50.2022.8.14.0301.

Nas razões recursais de ID 10094421, a recorrente aduz, em suma, que não foi juntado documento indispensável à propositura da ação, qual seja o contrato de adesão ao grupo consorcial. Sustenta que a agravante firmou junto ao Consórcio Nacional Volkswagen contrato de adesão ao grupo consorcial nº 51434, o qual mediante cessão de direitos passar a ser de titularidade da agravada. Informa que está em mora no valor de R$ 52.703,69.

Em análise ao pleito, foi indeferido o suspensivo, conforme decisão de ID 10307368.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 10820339.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita à agravante.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo juízo de origem que deferiu a busca a apreensão do veículo objeto do contrato.

Pois bem, da detida análise dos autos originais, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

A agravante alega que não fora juntado o contrato de adesão ao grupo consorcial, sendo incabível a análise das condições contratadas. Para exame do pleito liminar de busca a apreensão, cabe à parte autora providenciar a juntada do contrato de alienação fiduciária e comprovar a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Em análise aos autos originários (Proc. 0844895-50.2022.8.14.0301), constato que o contrato de alienação fiduciária foi devidamente juntado (ID 61870745), bem como a cessão de direitos (ID 61870744), na qual a parte agravada se tornou credora da agravante. Constato, também, que fora juntada a devida notificação extrajudicial constituindo em mora a devedora (ID 61870746).

Dessa forma, a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo
a quo
em razão da ação ter atendido aos requisitos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, que rege as normas relativas aos contratos com alienação fiduciária, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na concessão da tutela.

Acrescento que a agravante não nega que tenha firmado o contrato de alienação fiduciária e tampouco nega o débito cobrado, limitando-se a alegar que não fora juntado o contrato de adesão ao grupo consorcial.

Portanto, não se sustenta o argumento da recorrente no sentido de que as alegações não condizem com a realidade, visto que o contrato foi devidamente juntado à peça exordial, sendo possível a análise das cláusulas estabelecidas.

Além disso, o agravado procedeu nos termos do que dispõe o Decreto-Lei nº 911/69 no que concerne aos requisitos necessários à concessão da medida liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022. n

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2023